Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REFORMA DE UNIDADE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NORMAS INTERNAS. CONVENÇÃO. OBEDIÊNCIA. APRECIAÇÃO DO PROJETO. TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. O fato de o Colegiado haver perfilhado norte de que a decisão da assembleia é soberana, não implica dizer que a tese do autor fora omitida; apenas não serviu de embasamento para solução da lide.
4. Lado outro, diante de tantas regras convencionais e legais, a resposta da assembleia relativamente à regularidade da obra não se dá de imediato, demandando tempo razoável para desincumbência desse mister.
5. Embargos de declaração rejeitados.